Tribunal: TJES
Processo: 5007424-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007424-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: NILBERTO MONTEIRO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor se manter na posse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse até o deslinde da ação de usucapião nº 5000351-91.2023.8.080062.

2.
A decisão objurgada esclareceu de forma escorreita a situação narrada nos autos, bem como os motivos que levaram ao deferimento da medida de reintegração de posse, os quais se basearam na farta documentação apresentada pelos autores, em especial a existência de ação de inventário, dos bens deixados pelo Sr. Alvaro Gomes dos Santos e o usufruto vitalício em favor da viúva, falecida em 30/08/2022 (
26366595)
, sobre o imóvel objeto do litígio.

3.
No caso em exame, a tese da ação possessória reside no fato de que após o falecimento da viúva, os herdeiros celebraram acordo verbal de comodato com o filho do autor Nilberto Santos, ora requerido/agravante Alvaro Araujo dos Santos, lhe sendo permitido residir no bem até sua alienação, todavia, este passou a recusar a entrada dos corretores e se nega a desocupar o imóvel.

4.
O agravante, por sua vez, sustenta sua posse, em razão do ajuizamento de ação de usucapião, na medida em que reside no bem de forma mansa e pacífica, tendo inclusive feito inúmeras benfeitorias. Contudo, como bem observou a magistrado de 1º grau, com fulcro no art. 1.206 do CC “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Portanto, demonstrada a posse dos autores, seja de forma indireta durante o usufruto da Sra. Adelaide, seja de forma direta após o óbito as usufrutuária, diante disposição expressa em lei”.

5.
Além disso, imperioso destacar que o agravante foi devidamente notificado para desocupar o imóvel, não havendo justificativa para sua irresignação, até mesmo porque, ao que tudo indica possuía ciência da situação do imóvel.

6.
Assim, tendo em vista que o imóvel em questão foi objeto de partilha, homologada judicialmente, e a necessidade de venda para sua efetivação,
devem ser mantidos os efeitos da decisão que
reintegrou os autores na posse do bem, a fim de impedir que o ora recorrente inviabilize a partilha entre os legítimos herdeiros.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALVARO ARAUJO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Piúma-ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ELAINE SILVA DOS SANTOS, NILBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RAMON SILVA DOS SANTOS e RAQUEL SILVA DOS SANTOS,
que deferiu a liminar de reintegração de posse para reintegrar os autores, ora agravados, na posse dos imóveis localizados à: i) Rua Morro do Eucalipto 1, nº 15, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0345-0001; ii) Rua Projetada, S/N, lote de terras, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0355-0001 e, consequentemente, determinou que requerido desocupasse o local, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, e que se abstivesse de turbar/esbulhar a posse dos autores, por qualquer meio que seja, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorrência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
(a)
mantém a posse (reside com sua família), de forma mansa e pacífica, no imóvel em questão a mais de 35 anos, sendo responsável pelos pagamentos das contas e demais referentes ao referido, promovendo ao longo desse tempo inúmeras benfeitorias na residência;
(b)
tramita na mesma Vara o processo de Usucapião nº 5000351-91.2023.8.080062, ajuizado em 27 de março de 2023, sendo que o processo de Reintegração/Manutenção de Posse, em questão, foi ajuizado em 13 de junho de 2023.

Por fim, pugna pelo deferimento da tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel, até o trânsito em julgado da sentença de usucapião.

Decisão de Id nº 5481092, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de Id nº 6565510, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALVARO ARAUJO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Piúma-ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ELAINE SILVA DOS SANTOS, NILBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RAMON SILVA DOS SANTOS e RAQUEL SILVA DOS SANTOS,
que deferiu a liminar de reintegração de posse para reintegrar os autores, ora agravados, na posse dos imóveis localizados à: i) Rua Morro do Eucalipto 1, nº 15, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0345-0001; ii) Rua Projetada, S/N, lote de terras, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0355-0001 e, consequentemente, determinou que requerido desocupasse o local, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, e que se abstivesse de turbar/esbulhar a posse dos autores, por qualquer meio que seja, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorrência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
(a)
mantém a posse (reside com sua família), de forma mansa e pacífica, no imóvel em questão a mais de 35 anos, sendo responsável pelos pagamentos das contas e demais referentes ao referido, promovendo ao longo desse tempo inúmeras benfeitorias na residência;
(b)
tramita na mesma Vara o processo de Usucapião nº 5000351-91.2023.8.080062, ajuizado em 27 de março de 2023, sendo que o processo de Reintegração/Manutenção de Posse, em questão, foi ajuizado em 13 de junho de 2023.

Por fim, pugna pelo deferimento da tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel, até o trânsito em julgado da sentença de usucapião.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5481092, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor se manter na posse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse até o deslinde da ação de usucapião nº 5000351-91.2023.8.080062.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes ajuizaram ação de reintegração de posse alegando, em resumo, que por ocasião da abertura do inventário do Sr. Alvaro Gomes dos Santos, de nº 060.020.003.257, os herdeiros ajustaram, de comum acordo, a divisão dos bens, o qual foi homologado judicialmente, tendo a viúva Adelaide Santos o direito de habitação.

Consta na exordial que com o falecimento da Sr.ª Adelaide Santos (viúva) e a posse foi consolidada em favor dos herdeiros, estes decidiram alienar os imóveis, entretanto, celebraram comodato verbal com o filho do Sr. Nilberto Santos, ou seja, com o requerido Alvaro Araujo dos Santos, para que o mesmo residisse no local até a venda do imóvel, devendo receber os corretores e demais pessoas indicadas para avaliação do imóvel.

Contudo, conforme relatado pelos autores, diante da recusa do requerido em receber corretores e por não responder aos apelos dos herdeiros desde fevereiro de 2023, foi notificado para desocupar o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, dando ensejo a ação de reintegração de posse.

A d. Magistrada de origem deferiu o pedido liminar de reintegração de posse para reintegrar os autores na posse dos imóveis descritos nos autos e, de conseguinte, determinou a desocupação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, trago à baila trecho da r. decisão para melhor compreensão:

No caso concreto, há de ser deferida a liminar de reintegração de posse pleiteada pelos requerentes. Explico.

Os autores informam na petição inicial que em 03 de outubro de 2002 foi ajuizada ação de inventário do Sr. Alvaro Gomes dos Santos, que tramitou nesta Comarca de Piúma sob o nº 062.020.003.257. Figuraram como herdeiros do de cujus a Sra. Adelaide Monteiro dos Santos e seus filhos Nilberto Monteiro dos Santos, Álvaro Monteiro dos Santos e Nivaldo Monteiro dos Santos.

Esclarecem que o herdeiro Nivaldo Monteiro dos Santos faleceu de forma prematura e, por isso, na supracitada ação de inventário, foi presentado por seus herdeiros: Raquel Silva dos Santos, Ramon Silva dos Santos e Elaine Silva dos Santos.

Naquela ação de inventário as partes, em comum acordo, convencionaram que a partilha dos bens se dariam da seguinte forma: ao Sr. Nilberto Monteiro dos Santo coube 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios dos imóveis objeto da lide e a outra metade foi dividida em partes iguais entre os demais herdeiros. À Sra. Adelaide Santos, esposa do de cujus, foi conferido o direito de usufruto vitalício.

Informa que 19 anos após a citada partilha, em 30 de agosto de 2022, a Sra. Adelaide Santos veio a óbito e, em razão disso, a posse dos imóveis consolidou-se em favor dos autores, conforme ajustado em plano de partilha.

Os requerentes esclarecem que, em razão dos fatos acima mencionados optaram por alienar os imóveis objeto da lide. Concomitantemente, as partes celebraram acordo verbal de comodato com o filho do autor Nilberto Santos, ora requerido Alvaro Araujo dos Santos.

Restou convencionado entre as partes que o requerido poderia residir no imóvel até sua alienação e desde que permitisse que os corretores de imóveis e potenciais compradores adentrassem nos mesmos para viabilizar a alienação.

No entanto, em fevereiro de 2023 o requerido recusou-se a receber os corretores de imóveis e não responde aos apelos dos autores. Esclarecem que providenciaram a notificação extrajudicial do requerido, igualmente sem êxito.

Pois bem. Em relação ao primeiro requisito – posse – verifico que a petição inicial foi instruída com o plano de partilha amigável de ID 26366594 e com a sentença homologatória do referido plano ao ID 26366593. Da leitura desses documentos há a confirmação da narrativa apresentada na inicial sobre como foi feita a partilha dos bens e qual o quinhão de cada herdeiro.

Ao ID 26366595 foi juntada aos autos a certidão de óbito de Adelaide Monteiro dos Santos, então usufrutuária vitalícia dos imóveis objeto da lide. Segundo o art. 1.410, inciso I, do CC, o usufruto extingue-se com o óbito. Com a extinção do usufruto de Adelaide Monteiro Santos consolidou-se a posse dos autores.

Ademais, segundo o art. 1.206 do CC “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Portanto, demonstrada a posse dos autores, seja de forma indireta durante o usufruto da Sra. Adelaide, seja de forma direta após o óbito as usufrutuaria, diante disposição expressa em lei.

Em relação ao esbulho praticado pelo requerido e a data do esbulho (posse nova), entendo que também foram suficientemente demonstrados.

Em que pese os autores noticiem na inicial que o contrato de comodato com o requerido foi celebrado de forma verbal, acabam demonstrando o esbulho por meio de notificação extrajudicial enviada ao réu.

A notificação foi juntada aos autos ao ID 26366597. Nela consta que o requerido foi notificado para desocupar os imóveis objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento e sem prorrogação.

Segundo certidão emitida pelo Sr. Oficial Titular do Serviço Registral do 1º Ofício, Sr. Marciano Alfredo Hehr de Brito, o requerido foi cientificado do teor da notificação extrajudicial. In verbis:

“CERTIFICO que a presente NOTIFICAÇÃO foi encaminhada ao referido endereço, sendo RECUSADA pelo destinatário Sr. ALVARO ARAÚJO DOS SANTOS, após tomar conhecimento do conteúdo da mesma, às 17:02 desta data”.

Referida notificação foi entregue em 19/04/2023, portanto, há menos de ano e dia do ajuizamento da presente ação.

Por fim, claro está que os autores perderam a posse do imóvel objeto da lide, já que há a intenção de sua alienação, por meio de serviço de corretor de imóveis, mas ao que indica dos autos o requerido apresenta resistência injustificada quanto a alienação e, também, recusa-se a deixar o local.

Com essas considerações, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para REINTEGRAR ELAINE SILVA DO SANTOS, NILBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, RAMON SILVA DOS SANTOS e RAQUEL SILVA DOS SANTOS, na posse dos imóveis localizados à: i) Rua Morro do Eucalipto 1, nº 15, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0345-0001; ii) Rua Projetada, S/N, lote de terras, Niterói, Piúma-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Piúma sob o nº 01.08.002.0355-0001.

Consequentemente, DETERMINO que ALVARO ARAUJO DOS SANTOS desocupe o local, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, e que se ABSTENHA de turbar/esbulhar a posse dos autores, por qualquer meio que seja, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorrência.

Como se pode verificar, a decisão objurgada esclareceu de forma escorreita a situação narrada nos autos, bem como os motivos que levaram ao deferimento da medida de reintegração de posse, os quais se basearam na farta documentação apresentada pelos autores, em especial a existência de ação de inventário, dos bens deixados pelo Sr. Alvaro Gomes dos Santos e o usufruto vitalício em favor da viúva Sr.ª Adelaide Monteiro dos Santos, falecida em 30/08/2022 (
26366595)
, sobre o imóvel objeto do litígio.

No caso em exame, a tese da ação possessória reside no fato de que após o falecimento da Sr.ª Adelaide Monteiro dos Santos, os herdeiros celebraram acordo verbal de comodato com o filho do autor Nilberto Santos, ora requerido/agravante Alvaro Araujo dos Santos, lhe sendo permitido residir no bem até sua alienação, todavia, este passou a recusar a entrada dos corretores e se nega a desocupar o imóvel.

O agravante, por sua vez, sustenta sua posse, em razão do ajuizamento de ação de usucapião, na medida em que reside no bem de forma mansa e pacífica, tendo inclusive feito inúmeras benfeitorias.

Contudo, como bem observou a magistrado de 1º grau, com fulcro no art. 1.206 do CC “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”. Portanto, demonstrada a posse dos autores, seja de forma indireta durante o usufruto da Sra. Adelaide, seja de forma direta após o óbito as usufrutuária, diante disposição expressa em lei”.

Além disso, imperioso destacar que o agravante foi devidamente notificado para desocupar o imóvel, não havendo justificativa para sua irresignação, até mesmo porque, ao que tudo indica possuía ciência da situação do imóvel.

Assim, tendo em vista que o imóvel em questão foi objeto de partilha, homologada judicialmente, e a necessidade de venda para sua efetivação,
devem ser mantidos os efeitos da decisão que
reintegrou os autores na posse do bem, a fim de impedir que o ora recorrente inviabilize a partilha entre os legítimos herdeiros.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

ALVARO ARAUJO DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar